Tribunal: TJDFT
Processo: 0757704-80.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0757704-80.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALINE CARDOSO SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b” e “d” da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigida nos seguintes termos: EMENTA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADA. TEMÁTICA DIVERSA. REAJUSTE DO VENCIMENTO. LEI DISTRITAL 5.249/2013. BASE DE ACORDO COM O VENCIMENTO ATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. Não há que se falar em suspensão do processo em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal do tema 864. Na espécie, não se trata da implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria e tutoria. Precedente: (Acórdão n.1121072, 07095234820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/08/2018, Publicado no DJE: 10/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada. 2. A Portaria no 124/2009 da Secretaria de Estado de Saúde do DF implementou gratificação pelo exercício das funções de preceptoria, correspondente a 20% do valor da última referência do vencimento básico. A Lei Distrital no 5.249/2013, por sua vez, reestruturou a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF, tendo a parte autora direito ao recebimento da diferença entre o valor pago de Gratificação de Preceptoria, calculada com base em vencimento defasado, e o valor que deveria ter sido pago, com base no vencimento atual, segundo a reestruturação da Lei 5.249/2013. 3. Sobre o valor da condenação deve incidir correção monetária pelo IPCA-E. Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947, pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito. 4. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADA. TEMÁTICA DIVERSA. REAJUSTE DO VENCIMENTO. LEI DISTRITAL 5.249/2013. BASE DE ACORDO COM O VENCIMENTO ATUAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso do Distrito Federal. 2. Em sede de embargos, O DF ponderou sobre a necessidade de sobrestamento do feito, conforme determinação do STF proferida nos autos no RE 905357/RR, com repercussão geral reconhecida. Alegou que o acórdão foi omisso porque não observou a aplicação do limite constitucional de gastos com pessoal em decorrência de reajuste salarial de servidores públicos sem a correspondente dotação orçamentária. Lado outro, ponderou que não se observou que as leis concessivas de reajustes são ineficazes por tempo indeterminado, enquanto os estudos técnicos exigidos pelos arts. 16 e 17 da LRF não apontarem a viabilidade de sua implementação. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente no item 1. 5. Como já enfrentando pela turma e consignado no acórdão, o caso concreto não se amolda à discussão do RE 905357/R. Portanto, não há que se falar em suspensão do curso processual em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal do tema 864, porquanto a questão debatida nos autos não se trata da implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013 sem dotação orçamentária, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria e tutoria. 6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. Embargos conhecidos e rejeitados. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos da lei (Decreto-Lei 500/69). II – Inicialmente, cumpre salientar que a questão posta em juízo não guarda similitude com a matéria discutida no âmbito do RE 905.357 ED/RR, que se refere à revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Estado de Roraima, enquanto a matéria aqui discutida versa sobre pagamento de Gratificação de Preceptoria, utilizando para tanto o vencimento estabelecido na Lei 5.249/2013, de acordo com o estabelecido nas Portarias nos 124/2009 e 74/2012 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Assim, o pedido de suspensão não prospera. Nesta acepção, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula no 280 do Supremo Tribunal Federal, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. Neste sentido se manifestou o Supremo Tribunal Federal no RE 1.076.877/DF. Em decisão monocrática, o Ministro Relator negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o Tribunal de origem julgou “a apelação a partir de análise conferida a normas locais. Procedeu à interpretação da Lei Distrital no 318/92. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência - verbete no 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário -, o acesso ao Supremo. Está- se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça”. III - Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF